Tribunal: STF
Processo: HC 62201
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-14
Data de publicação: 1984-11-14

Ementa:
- ESTRANGEIRO.  EXPULSÃO.
CONDENAÇÕES CRIMINAIS. CASAMENTO COM MENOS DE CINCO ANOS
(ART. 75, II, DA LEI 6815/80).
HÁ DE TER-SE COMO LEGAL A EXPULSAO DE ALIENIGENA SE JA SOFREU ELE
NADA MENOS DE QUATRO CONDENAÇÕES CRIMINAIS, COM UM TOTAL DE APENAS
10 ANOS E TRES MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE MEDIDA DE SEGURANÇA, E O
SEU CASAMENTO CIVIL COM BRASILEIRA FOI REALIZADO SOMENTE ESTE ANO,
SEM SATISFAZER, ASSIM, AO REQUISITO DO ART. 75, II, DA NOVA LEI
DOS ESTRANGEIROS (LEI Nº 6815/80) QUE PREVE O PRAZO MINIMO DE
MAIS    DE CINCO ANOS DE CASAMENTO PARA QUE NÃO HAJA A EXPULSAO.